Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1013168-64.2026.8.11.0000- COMARCA DE JUINA
IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE: GIVALDO ROMAO DA SILVA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ESTRUTURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como da gravidade concreta da conduta, postulando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao se apoiar em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, consistentes em múltiplos tipos de entorpecentes, o que evidencia maior gravidade da conduta.
4. O modo de execução do delito demonstra planejamento e organização, evidenciado pelo transporte interestadual de entorpecentes e pela logística de entrega, indicando atuação estruturada.
5. A ocorrência de confronto armado envolvendo possíveis comparsas reforça os indícios de inserção em contexto criminoso organizado e eleva a periculosidade concreta da conduta.
6. A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.
8. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, como a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. 2. Indícios de atuação estruturada e circunstâncias do fato que revelem periculosidade concreta justificam a custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; STJ, HC n. 906609, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013168-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), GIVALDO ROMAO DA SILVA - CPF: 061.462.171-23 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ESTRUTURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como da gravidade concreta da conduta, postulando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao se apoiar em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, consistentes em múltiplos tipos de entorpecentes, o que evidencia maior gravidade da conduta.

4.

O modo de execução do delito demonstra planejamento e organização, evidenciado pelo transporte interestadual de entorpecentes e pela logística de entrega, indicando atuação estruturada.

5.

A ocorrência de confronto armado envolvendo possíveis comparsas reforça os indícios de inserção em contexto criminoso organizado e eleva a periculosidade concreta da conduta.

6.

A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

7.

As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

8.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, como a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. 2. Indícios de atuação estruturada e circunstâncias do fato que revelem periculosidade concreta justificam a custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; STJ, HC n. 906609, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, em favor de
Givaldo Romão Da Silva
, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Colniza/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Juína/MT, que, nos autos n.o 1000397-81.2026.8.11.0088, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em
19/03/2026
, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006
. Após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, com menção à gravidade concreta da conduta e à quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão combatida não ostenta fundamentação concreta e suficiente, por apoiar-se em motivos genéricos, notadamente na gravidade abstrata dos delitos e na mera referência à natureza da infração e à quantidade de droga apreendida.

Aduz, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, pois seria primário, exerceria trabalho lícito como operador de máquinas, possuiria residência fixa e seria responsável pelo sustento de filho menor. Acrescenta que a ausência de violência ou grave ameaça e a alegada disposição em colaborar com a Justiça indicariam possível incidência da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006
, de modo que a prisão preventiva mostrar-se-ia desproporcional.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, ao final, a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar.

O pleito liminar foi indeferido (ID

356841870) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID 357377354)

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 227307277), durante operação de repressão ao crime organizado no município de Aripuanã, equipe da ROTAM realizou a abordagem de um veículo no trevo que liga a MT-208 à estrada de acesso ao Distrito Cidade Morena, a aproximadamente 5 km daquela urbe

.

Ao ser indagado acerca de seu destino, o condutor informou que vinha da capital do Estado com destino a Aripuanã. Contudo, ao ser questionado sobre os motivos da viagem, apresentou comportamento nervoso e trêmulo, além de fornecer versões contraditórias, afirmando que transportava carregadores de celular, sem, entretanto, saber indicar o destinatário.

Diante da fundada suspeita, procedeu-se à busca veicular, ocasião em que foi localizada, no porta-malas, uma caixa de papelão contendo expressiva quantidade de entorpecentes:
17 (dezessete) tabletes de substância análoga à maconha; 02 (dois) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína; e 794 (setecentos e noventa e quatro) pinos de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 1.660 g.

Questionado acerca do destino da droga, o suspeito declarou desconhecer os destinatários, afirmando apenas que deveria ocultar o entorpecente nas proximidades de uma placa, a cerca de dois quilômetros do município. Em razão dessas informações, a equipe da ROTAM solicitou apoio da Força Tática, que se deslocou até o local indicado.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 227307277) , durante operação a
o se aproximarem, os policiais visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos, que pararam nas imediações da referida placa. No momento da tentativa de abordagem, um dos suspeitos sacou arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe policial, evadindo-se em área de pastagem. Houve revide, sem notícia de feridos. Os suspeitos lograram fugir, abandonando a motocicleta e um aparelho celular no local. As buscas subsequentes restaram infrutíferas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Givaldo Romão da Silva, condutor do veículo abordado.

O exame de constatação preliminar confirmou que a substância apreendida apresentava características compatíveis com pasta base de cocaína, com resultado positivo em teste químico (Tiocianato de Cobalto). (ID 227307277)

Na audiência de custódia realizada em 19/03/2026, a magistrada competente homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, destacando, em síntese, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a gravidade concreta da conduta e indícios de atuação estruturada. (ID 227354346):

"Da análise do auto de prisão em flagrante, verifica-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, destacando-se a diversidade das substâncias, consistentes em tabletes de maconha, porções de maior volume, além de significativa quantidade de pinos de cocaína, conforme atestado, ao menos em juízo preliminar, por laudo reagente positivo. Nesse sentido, há o Enunciado n. 25, da TCCR/TJMT, ao dispor que 'a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva'.

De outro lado, conforme suscitado pela defesa, o custodiado é primário, não possui antecedentes criminais, apresenta endereço fixo e exerce atividade laboral lícita. Entretanto, tais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante das circunstâncias concretas do caso.

No presente feito, o autuado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo indícios de materialidade e autoria, circunstância já reconhecida por ocasião da homologação do flagrante, o que eleva, em tese, eventual pena aplicada a um patamar superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, a dinâmica dos fatos revela maior gravidade concreta da conduta, uma vez que o custodiado teria percorrido longa distância — saindo de Cuiabá até a região de Aripuanã — transportando grande quantidade de entorpecentes, o que evidencia organização, planejamento e relevante periculosidade.

Ressalte-se, ainda, que, no contexto da mesma operação policial, houve confronto armado entre equipes policiais e outros indivíduos que aguardavam o recebimento da droga, o que reforça os indícios de atuação estruturada e possível vínculo com organização criminosa.

Diante desse cenário, e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como com o Enunciado no 43 das Turmas Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conclui-se que a liberdade do agente representa risco à ordem pública (...).

Assim, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como o modus operandi empregado, decreto a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que a medida é necessária e adequada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal."

A defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, por se apoiar em argumentos genéricos e abstratos. Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito ou à mera referência à quantidade de droga apreendida.

Conforme destacado, foram considerados:
a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (794 pinos de cocaína, 17 tabletes de maconha e 02 tabletes de pasta base de cocaína), o deslocamento de longa distância para o transporte da droga, evidenciando planejamento, bem como o confronto armado envolvendo possíveis comparsas, circunstância indicativa de atuação estruturada.

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, a periculosidade concreta do paciente e a gravidade da conduta, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, passa-se à análise do
periculum libertatis
.

De início, afasta-se a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a Constituição Federal admite a prisão cautelar mediante ordem judicial fundamentada, nos termos do art. 5o, inciso LXI.

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”
(RTJ 64/77).

O
periculum libertatis
é, nas palavras de Aury Lopes Jr:
"O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal"
.

No caso concreto, as circunstâncias evidenciam risco à
ordem pública
, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o modus operandi empregado e os indícios de vinculação a estrutura criminosa.

A propósito, esta E. Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editou o
Enunciado no 25
, segundo o qual:

"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que tais elementos justificam a custódia cautelar.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).
(...)” (N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência

Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)” (N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma, verifica-se que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais foi devidamente observada.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado:

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No tocante ao princípio da homogeneidade, não há ilegalidade, porquanto a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com eventual regime de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

"Impossível asseverar ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado"
(
STJ - HC: 906609, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: 22/04/2024)

Diante do quadro fático-jurídico delineado, não se verifica a existência de constrangimento ilegal idôneo a amparar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de

Givaldo Romao da Silva, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026